Tribunal: STF
Processo: RE 108588
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
CORREÇÃO CONSEQUENTE DO DISPOSITIVO (ART. 338 DO RI).
MANIFESTA A CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E A SUA
CONCLUSÃO, OS EMBARGOS SÃO RECEBIDOS PARA A CONSEQUENTE CORREÇÃO DO
DISPOSITIVO, DECLARANDO QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.